Tribunal: TJMT
Processo: 1006135-88.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006135-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDIVALDO MOTA ARAUJO - CPF: 667.697.011-20 (RECORRIDO), LUCAS ARAUJO CARVALHO - CPF: 059.483.621-24 (ADVOGADO), YAM EVANGELISTA CHAGA - CPF: 052.580.991-05 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0027-07 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. NOVO ITINERÁRIO NÃO ACEITO PELO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CAPÍTULO NÃO CONHECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVA MALSUCEDIDA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. EXCESSO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não se conhece do capítulo recursal que não impugna especificamente os termos da sentença, em violação ao ônus da dialeticidade recursal.

2.

O cancelamento injustificado do transporte aéreo enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas.

3.

Tal qual o fundamento lançado na origem, a recusa na remarcação e a tentativa malsucedida de resolução administrativa são circunstâncias que configuram o dano moral.

4.

Adequação do
quantum
indenizatório a título de reparação por dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou em reparação por danos morais (R$ 5.000,00) e danos materiais (R$ 1.865,41).

A empresa recorrente, em suas razões recursais, aduz que seguiu estritamente todas as diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil: (i) prévia comunicação e a (ii) opção de reembolso; motivo por que não há o dever em indenizar. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório a título de reparação por dano moral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1006135-88.2024.8.11.0001

Polo Ativo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Polo Passivo

EDIVALDO MOTA ARAUJO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente possui responsabilidade pela alteração do voo contratado, assim como se existe o dever de indenizar.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de demanda movida pela parte autora em desfavor da requerida, alegando que adquiriu viagem para Jericoacoara/CE, com passagem aérea a ser operada pela ré para viagem em 16/11/2023, com saída de Cuiabá/MT às 02h10min e chegada no destino às 13h45min, bem como retorno em 21/11/2023, com saída de Jericoacoara/CE às 16h50min e chegada às 00:55 do dia seguinte.

Aduz que, em meados de setembro, foi surpreendido ao acessar o sítio eletrônico da ré e não localizar seu voo, ao que, efetuando contato telefônico com a respectiva central de atendimento, fora informado que as passagens originalmente adquiridas haviam sido canceladas por motivos operacionais, com seu remanejamento ‘
em dois dias antes da data de ida inicial e em um dia da data de volta final
’.

Relata que tal cenário não lhe atenderia, eis que já possuía reserva de hospedagem para os dias específicos da viagem que adquirira, razão pela qual iniciou as tratativas com a reclamada, objetivando um retorno dos bilhetes para a data inicialmente contratada, sem êxito.

Aduz que verificou a existência de voos em outra companhia aérea (LATAM), compatíveis com aqueles inicialmente adquiridos, razão pela qual requereu à reclamada que realocasse suas passagens para execução na aludida companhia, o que também não recebeu concordância.

Demonstra ter formulado demandas administrativas junto aos órgãos de proteção ao consumidor, objetivando solver a situação, além de pleitear a entrega da gravação do contato telefônico havido entre as partes, porém não obteve sucesso.

A ré também não apresentou o aludido registro telefônico nos autos, o que poderia ter realizado a fim de demonstrar que o diálogo não fluiu na forma narrada pelo reclamante.

Por fim, o autor relata que requereu o cancelamento dos bilhetes e realizou nova aquisição junto à LATAM, o que, em razão do avançar da data, lhe ensejou o prejuízo de R$ 1.865,41, conforme cálculo que apresenta.

Diante do narrado, ingressou com a presente ação visando o ressarcimento por dano moral e material.

Regularmente citada, a requerida informou que não é responsável pela eventual falha na prestação do serviço, mormente porque o cancelamento decorreu de motivos técnico-operacionais, requerendo a improcedência da ação.

Aduz que a alteração foi de período de tempo insignificante e que a parte autora foi devidamente comunicada com a antecedência exigida em lei.

No entanto, não apresenta qualquer prova plausível dessa notificação, demonstrando o meio pelo qual tenha efetuado contato e seus pormenores, juntando apenas uma captura de tela de seu sistema interno que, por não conter qualquer das aludidas informações, nada prova.

Além disso, a alegação de que o lapso de alteração em relação ao voo inicial foi ínfimo não se sustenta, por duas razões bastante específicas.

Primeiramente, consta da resposta da ré na reclamação formulada pelo autor junto ao portal “consumidor.gov” (id. 139916483) que os ‘
voos originais da reserva HN562H foram cancelados devido a um inevitável ajuste de malha aérea, tendo todos os passageiros reacomodados para outros voos próximos, assim como você
’.

Além disso, fora ofertada a possibilidade de cancelamento ao passageiro, a rigor da Resolução 400/2016 da ANAC (art. 12), apenas é previsto para alterações mais significativas, que desbordem 30 (trinta) minutos, não sendo compatível com a alegação da reclamada de que houve mudança de apenas 05 (cinco) minutos.

O conjunto probatório existente nos autos, portanto, se afigura muito mais robusto no que tange à argumentação autoral, devendo ser reconhecido que o cenário do cancelamento descrito ocorreu como relatado pelo consumidor.

A Companhia Aérea que se dispõe a prestar o aludido serviço deve zelar pela segurança dos seus passageiros, e pela observância dos horários estabelecidos, posto que imprescindíveis para a aquisição das passagens.

No caso em tela, observa-se que a ré não logrou êxito em comprovar as reais razões para o cancelamento do voo e sequer demonstrou efetivamente a prestação de informações claras e precisas ao consumidor.

Ora, o consumidor, ao adquirir a passagem, confia na prestação de serviço para que o voo decole e aporte ao destino final, no horário e data aprazados, e cabe à ré honrar com tal obrigação.

Conquanto a empresa ré tenha defendido que a alteração de um dos voos se deu em virtude da necessidade de ajuste do tráfego aéreo, não apresenta qualquer prova a respeito dessa necessidade, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, por tratar-se de fato impeditivo do direito autoral, razão pela qual entendo que deve ser afastada a existência de excludente de ilicitude (art. 14, § 3o, do CDC) defendida pela reclamada.

Ademais, eventuais intercorrências técnicas, ainda que comprovadas, caracterizam-se como fortuito interno, eis que problemas operacionais e de gestão de voo estão inseridos nos desdobramentos naturais da atividade desenvolvida pela companhia aérea, e, por isso mesmo, evitáveis, de modo que não exclui a responsabilidade daquela por eventuais falhas na prestação do seu serviço.

[...]

Desse modo, entendo que é cabível o pleito de restituição dos valores adicionais despendidos pelo consumidor em razão da alteração da data por culpa da ré, necessitando arcar com diferença tarifária à aquisição de novos bilhetes em outra companhia, única maneira vislumbrada na hipótese a fim de obter a execução da viagem na forma inicialmente contratada.

Nesse sentido, admissível o ressarcimento do valor de R$ 1.865,41, conforme cálculo apresentado pelo reclamante e não impugnado pela ré, atinente à conversão das “milhas” utilizadas e confronto com o valor adimplido em espécie na nova aquisição.

Por fim, em razão da evidente falha na prestação dos serviços, entendo cabível também o dano moral pleiteado.

Sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados e bem atende à hipótese à extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando as particularidades da demanda já descritas.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pela
rejeição
da preliminar arguida pela ré e, no mérito, pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pelo autor para:

a)
condenar
a reclamada a indenizar o reclamante pelos danos morais suportados, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária, segundo o INPC, a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ;

b)
determinar
o pagamento da quantia de R$ 1.865,41, corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

[...]”

Dano material
. Relativo ao dano material, não houve impugnação específica, apenas foi reproduzida a contestação, que também teve a rejeição pelo juízo
a quo
por ausência de cumprimento do ônus da impugnação especificada. Em sede recursal a questão ganha outro relevo pelo ônus da dialeticidade recursal (art. 1.010, III, CPC), ou seja, não atende o pressuposto de admissibilidade.

A regra da dialeticidade “
atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e porque a decisão deve ser anulada ou reformada
” (In BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC- Lei n. 13.105, de 16-3-2015. Saraiva: São Paulo, 2015, p. 603).

Por isso, entendo que este capítulo não deve ser conhecido, por serem as razões totalmente genéricas e dissociadas do pedido inicial e a sentença.

Dano moral
. Tal qual reconhecido na origem, ocorreu falha na prestação de serviços na medida em que a empresa recorrente deixou de prestar o serviço contratado, sem oportunizar ao recorrido data que se encaixasse ao inicialmente contratado.

Embora a tese recursal é de que houve a prévia notificação, as telas juntadas são insuficientes para demonstrar esse encargo, ao passo que o consumidor afirma ter tomado ciência quando foi verificar o voo.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. As companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

O prejuízo dos consumidores decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participantes da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que tem seu itinerário totalmente alterado, que não recebe outras opções, não pode ser desprezada. A ação acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato e o sentimento de impotência, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Associado a isso, a inicial é acompanhada das tentativas administrativas de resolução, com registro no PROCON, mas malsucedidas.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame.

Dentro dessa parametrização, as circunstâncias fático-probatórias e o tempo envolto, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), adequado à extensão do dano.

Em face do exposto,
CONHEÇO
, em parte, do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reduzir o valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo incólumes os demais termos estabelecidos pela sentença.

Em virtude do êxito recursal, deixo de condenar em honorários advocatícios (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024